Tribunal: TJDFT
Processo: 0701985-05.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. VENCIMENTOS. ÓBITO DO SERVIDOR. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO ÓRGÃO PAGADOR. HERDEIROS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VEDAÇÃO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 36, inciso I, da Lei Federal no 13.846/2019 determina que serão restituídos “os valores creditados indevidamente em favor de pessoa natural falecida, em instituições integrantes do sistema financeiro nacional, por pessoa jurídica de direito público interno;”.
2. No âmbito distrital, o art. 122, caput e inciso II, da Lei Complementar no 840/2011 estabelece que “Em caso de falecimento do servidor e após a apuração dos valores e dos procedimentos de que trata o art. 121, o saldo remanescente deve ser: II – cobrado na forma da lei civil, se negativo.”.
3. Leciona o art. 884, caput, do Código Civil que todo aquele que auferir valores sem justa causa, ou seja, indevidamente, será obrigado a restituí-los, atualizados monetariamente.
4. No caso em análise, impõe-se concluir pela necessidade de restituição de valores pagos à servidora falecida a título de remuneração.
5. Deve prevalecer a conclusão exarada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, de que “Os herdeiros devem restituir os proventos que, por erro operacional da Administração Pública, continuaram sendo depositados em conta de servidor público após o seu falecimento.”, não havendo que perquirir quanto à ocorrência ou não de boa-fé, pois, “levando-se em consideração a realidade do direito sucessório e, em especial, o princípio da saisine, tem-se que, com a transferência imediata da titularidade da conta do falecido aos herdeiros, os valores nela depositados (por erro) não teriam mais qualquer destinação alimentar. Logo, por não se estar diante de verbas de natureza alimentar, é dispensada a análise da boa-fé dos herdeiros, o que afasta, por analogia, a aplicação do precedente anteriormente citado, que excepciona o dever de restituição dos valores indevidamente auferidos (art. 884 do CC).” AgRg no REsp 1.387.971-DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 15/3/2016, DJe 21/3/2016.
6. Além de não terem comprovado a comunicação do óbito ao órgão de lotação da falecida, os extratos bancários coligidos ao feito pela instituição bancária evidenciam a continuidade na movimentação da conta corrente da ex-servidora, mesmo após o óbito.
7. Por força do princípio da saisine, disposto no art. 1.784 do Código Civil, com o óbito da titular da conta bancária ocorre a imediata transferência dos respectivos direitos aos herdeiros. Ademais, nos termos do art. 1.791 do estatuto civilista, “A herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros” e “Até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível”.
8. Conquanto os Recorrentes aleguem não ter sido demonstrado quem de fato se apropriou dos valores depositados na conta da falecida, tal argumentação não afasta a responsabilidade deles pelo ressarcimento da importância, porquanto solidariamente responsáveis pela conta bancária, uma vez que não realizada a partilha.
9. Apelação conhecida e não provida.